Tribunal: TJPA
Processo: 0035067-15.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10946 - Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035067-15.2012.8.14.0301

APELANTE: J.T.P.N., ANA ROSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, F.J.O.N., THAIS DO SOCORRO GOMES PINHEIRO, T.S.P.N., FELIPH JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE. INCORPORAÇÃO DE VERBAS PERCEBIDAS EM ATIVIDADE. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. ADICIONAL DE TURNO. ADICIONAL NOTURNO. ABONO SALARIAL. TRIÊNIO. AUSÊNCIA DE NATUREZA PERMANENTE E INCORPORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Thais do Socorro Gomes Pinheiro e outros contra decisão monocrática que não conheceu da apelação de Ana Rosa Oliveira do Nascimento, por intempestividade, e negou provimento ao recurso dos agravantes, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de pensão por morte, na qual se pretendia a incorporação de adicional de escolaridade, gratificação de tempo integral, adicional de turno, adicional noturno, abono salarial e reflexos no triênio à base de cálculo do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a incidência de contribuição previdenciária e a habitualidade do pagamento de verbas percebidas pelo servidor falecido em atividade autorizam sua incorporação automática à pensão por morte; (
ii
) estabelecer se a Lei Municipal nº 8.953/2012 e o art. 64, § 3º, da Lei Municipal nº 7.502/1990 autorizam a inclusão da Gratificação por Regime Especial de Trabalho no benefício instituído antes de sua edição; e (
iii
) determinar se o adicional de escolaridade, o adicional de turno, o adicional noturno, o abono salarial e o triênio devem integrar ou majorar a base de cálculo da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão de parcelas na base de cálculo de pensão vinculada a regime próprio de previdência social exige natureza permanente, caráter incorporável e previsão legal específica de repercussão previdenciária.

A incidência de contribuição previdenciária sobre determinada rubrica não cria, por si só, direito adquirido à incorporação da parcela à pensão, podendo eventual desconto indevido ensejar pretensão própria de restituição ou compensação, se cabível.

A habitualidade do pagamento demonstra apenas a percepção da verba na atividade, mas não comprova sua
incorporabilidade
, pois parcelas
propter
laborem ou pro labore
faciendo
podem ser pagas de forma contínua enquanto subsistirem as condições funcionais que as justificam.

A integralidade, quando aplicável, não corresponde à reprodução integral do último contracheque do servidor ativo, mas à observância da base remuneratória juridicamente incorporável, excluídas verbas
transitórias, condicionadas, indenizatórias ou vinculadas ao efetivo exercício de determinadas condições de trabalho.

A Lei Municipal nº 8.953/2012 não se aplica ao benefício discutido, pois foi publicada após o falecimento do instituidor e após a concessão da pensão pela Portaria nº 0281/2011-GP/IPAMB, incidindo o princípio tempus
regit

actum
.

O art. 64, § 3º, da Lei Municipal nº 7.502/1990 possui alcance restrito à Gratificação por Regime Especial de Trabalho e exige requisitos cumulativos, não bastando a mera alegação de pagamento habitual ou de incidência de contribuição previdenciária.

Os agravantes não demonstram, de forma segura e individualizada, o preenchimento dos requisitos legais para incorporação da Gratificação por Regime Especial de Trabalho, nem a existência de ato administrativo válido de incorporação anterior ao óbito ou à concessão da pensão.

O adicional de turno e o adicional noturno possuem natureza vinculada às condições específicas de prestação do serviço, respectivamente ao regime de revezamento ou jornada diferenciada e ao efetivo labor noturno, não se projetando automaticamente na pensão por morte.

O adicional de escolaridade deve observar a escolaridade exigida para o cargo e a norma aplicável ao benefício, não bastando a titulação pessoal do servidor para justificar a majoração do percentual de 20% para 60%.

Decretos municipais de natureza regulamentar não criam, por si sós, vantagem remuneratória permanente nem ampliam a base de cálculo de benefício previdenciário sem respaldo legal suficiente.

O triênio não pode servir como via indireta para incorporar parcelas cuja natureza permanente não foi demonstrada, sobretudo diante da ausência de prova técnica de erro específico na base de cálculo utilizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contribuição previdenciária e a habitualidade do pagamento de verba percebida em atividade não autorizam, por si sós, sua incorporação à pensão por morte. 2. A pensão por morte rege-se pela legislação vigente ao tempo do óbito do servidor instituidor, não se aplicando retroativamente norma posterior sem previsão expressa. 3. Verbas vinculadas a condições especiais de trabalho, como adicional de turno e adicional noturno, não integram automaticamente a base de cálculo da pensão. 4. A incorporação da Gratificação por Regime Especial de Trabalho exige comprovação cumulativa dos requisitos legais específicos. 5. O adicional de escolaridade, o abono salarial e o triênio somente repercutem na pensão quando houver previsão legal, natureza incorporável e prova suficiente do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 30, I; 37, caput; 39, § 9º; 40, §§ 3º e 12; 201, § 11. Lei Municipal nº 7.502/1990,
arts
. 62, I, e 64, § 3º. Lei Municipal nº 8.953/2012. Decretos Municipais nº 2.814/1996, nº 59.000/2009 e nº 86.854/2016. EC nº 103/2019. Lei Complementar Municipal nº 1/2005,
arts
. 70 e 89. CPC,
arts
. 487, I, e 86, parágrafo único. Lei nº 9.099/1995,
arts
. 2º, 46 e 55. Lei nº 9.717/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 593.068/SC, Tema 163, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018,
DJe
22.03.2019. STJ, REsp nº 1.230.957/RS, Tema 687. TJRS, Recurso
Inominado nº 5000794-74.2024.8.21.0020, Rel. Daniel Henrique
Dummer
, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, j. 22.05.2025,
publ
. 30.05.2025. TJMG, Apelação Cível nº 5001409-98.2020.8.13.0708, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 1ª Câmara Cível, j. 11.02.2025,
publ
. 21.02.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/06/2026 a 10/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0035067-15.2012.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTES: THAIS DO SOCORRO GOMES PINHEIRO E OUTROS

AGRAVADO: IPAMB – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
or
THAIS DO SOCORRO GOMES PINHEIRO E OUTROS

(ID
34099296
)

contra decisão monocrática (ID
33374972
)

que não conheceu da apelação de Ana Rosa Oliveira do Nascimento,por intempestividade e negou provimento ao recurso de Thais Do Socorro Gomes Pinheiro e outros,mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida sob fundamento de ausência de direito à incorporação das parcelas pretendidas na composição da pensão previdenciária, em razão da natureza eventual ou transitória das verbas postuladas.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese: (i) que restou comprovada a incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas reclamadas, circunstância que evidenciaria o caráter remuneratório das verbas e impediria sua exclusão da base de cálculo da pensão por morte; (
ii
) que as parcelas referentes ao adicional de escolaridade, gratificação de tempo integral, adicional de turno, adicional noturno e abono salarial eram percebidas de forma contínua e habitual pelo servidor falecido, descaracterizando eventualidade; (
iii
) que a exclusão das referidas verbas violaria os princípios da
contributividade
, da integralidade, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública; (
iv
) que a Lei Municipal nº 8.953/2012 seria plenamente constitucional, porquanto editada no exercício da competência legislativa municipal prevista no art. 30, inciso I, da Constituição Federal, inexistindo qualquer vício formal ou material; (v) que o §3º do art. 64 da Lei Municipal nº 7.502/1990 autorizaria expressamente a incorporação da Gratificação por Regime Especial de Trabalho ao servidor que a percebesse por dez anos consecutivos ou quinze alternados, desde que houvesse incidência de contribuição previdenciária; (vi) que os contracheques e documentos juntados comprovariam o pagamento regular das verbas pleiteadas ao instituidor da pensão por mais de uma década; (
vii
) que o adicional de turno seria devido em razão do regime de revezamento exercido pelo servidor falecido; (
viii
) que houve redução indevida do adicional de escolaridade de 60% para 20% na portaria
concessiva da pensão; (
ix
) que o abono salarial instituído pelos Decretos Municipais nº 2.814/1996 e nº 59.000/2009 possuía natureza remuneratória permanente e deveria integrar os proventos; (x) que o cálculo do triênio deveria incidir sobre o vencimento-base e demais gratificações permanentes percebidas pelo servidor

R
equerem o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida, condenando o agravado à incorporação das verbas postuladas aos proventos da pensão por morte, além do pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre os valores corrigidos.

C
ontrarrazões
no ID
35568123
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

Cinge-se a controvérsia à verificação do acerto da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência da ação revisional de pensão por morte, na qual os autores pretendem a incorporação, à base de cálculo do benefício, de parcelas percebidas pelo servidor instituidor quando em atividade, notadamente adicional de escolaridade, gratificação de tempo integral, adicional de turno, adicional noturno, abono salarial e reflexos no triênio.

A decisão agravada não merece reparo.

A questão central não é saber apenas se determinada verba foi paga ao servidor em atividade, mas se ela possuía natureza permanente, incorporável e juridicamente apta a repercutir no benefício previdenciário. Em regime próprio de previdência social, a inclusão de parcelas na base de cálculo da pensão exige amparo legal específico, não bastando a demonstração de pagamento habitual ou a incidência de descontos previdenciários.

O agravo interno não traz fundamento novo ou juridicamente suficiente para alterar a conclusão adotada na decisão monocrática.
Vejamos as teses alegadas:

1. Da alegada incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas reclamadas

Os agravantes sustentam que houve contribuição previdenciária sobre as parcelas postuladas, o que evidenciaria seu caráter remuneratório e impediria a exclusão da base de cálculo da pensão por morte.

O argumento não procede.

A eventual incidência de contribuição previdenciária sobre determinada rubrica não possui, por si só, o efeito jurídico de convertê-la em parcela incorporável à pensão. A contribuição somente pode recair validamente sobre verbas que integrem a base previdenciária, mas a existência de desconto, por si, não cria direito adquirido à incorporação de parcela que, pela sua natureza ou pelo regime jurídico aplicável, não se projeta para aposentadoria ou pensão.

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 da repercussão geral reforça essa lógica ao reconhecer que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos do servidor público.

Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria . 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2 . A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria . 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo . 5
. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas .

(STF - RE: 593068 SC, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/10/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 22/03/2019)
– grifo nosso.

Assim, caso tenha havido desconto indevido sobre parcela não incorporável, a consequência jurídica adequada não é a inclusão automática da rubrica na pensão, mas eventual pretensão própria de restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente, se cabível e observados os requisitos legais.

Portanto, a incidência de contribuição previdenciária não afasta a necessidade de comprovação da natureza permanente da parcela e de previsão normativa específica de repercussão previdenciária.

2. Da habitualidade do pagamento das verbas

Os agravantes afirmam que o adicional de escolaridade, a gratificação de tempo integral, o adicional de turno, o adicional noturno e o abono salarial eram percebidos de forma contínua e habitual pelo servidor falecido, o que afastaria a natureza eventual das parcelas.

Também sem razão.

A habitualidade do pagamento comprova apenas que determinada rubrica foi percebida durante certo período na atividade. Não comprova, contudo, sua
incorporabilidade
. Há parcelas pagas de modo reiterado enquanto presentes determinadas condições de trabalho — turno, jornada, local, regime especial, desempenho ou produtividade — sem que disso decorra sua transposição automática para o benefício previdenciário.

A distinção é fundamental: verba habitual não é, necessariamente, verba permanente. Verbas
propter
laborem ou pro labore
faciendo
podem ser pagas de forma contínua enquanto persistente o fato gerador, mas cessam quando desaparecem as condições que as justificavam. No caso da pensão por morte, o óbito do servidor encerra o exercício da atividade e, com ele, as condições fáticas que autorizavam o pagamento das parcelas vinculadas ao labor.

Sobre o tema cito julgados da jurisprudência pátria:

SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES . SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. REVISÃO DE PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAS. NATUREZA TRANSITÓRIA . AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO AINDA QUE HAJA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM
EXAMERecurso
Inominado interposto por servidor público municipal aposentado contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de seus proventos, com o objetivo de incorporar o valor referente a horas extras habitualmente prestadas, sob a alegação de que houve contribuição previdenciária sobre essas verbas por período superior a cinco anos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em definir se é possível a incorporação da verba referente a horas extras aos proventos de aposentadoria de servidor público municipal, em razão de sua habitualidade e da contribuição previdenciária incidente sobre elas por mais de cinco anos consecutivos, mesmo sem previsão legal expressa e diante da natureza transitória da
verba.III
. RAZÕES DE DECIDIRO princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe que atos da Administração Pública, especialmente os que envolvem concessão de vantagens pecuniárias, devem estar expressamente autorizados por lei, vedada interpretação extensiva para fins de incorporação de verbas
transitórias.A
jurisprudência pacificada do STF (Tema 163 - RE 593.068/SC) e do STJ (Tema 687) reconhece que verbas de caráter transitório, como as horas extras, não se incorporam aos proventos de
aposentadoria, ainda que sobre elas tenha incidido contribuição previdenciária por erro da Administração .A Lei Complementar Municipal nº 1/2005, que rege os servidores públicos de Palmeira das Missões, caracteriza as horas extras como vantagem de natureza eventual, sujeita à autorização da autoridade competente, e sem previsão legal de incorporação aos vencimentos ou
proventos.A
EC nº 103/2019, ao inserir o § 9º no art. 39 da Constituição Federal, vedou a incorporação de vantagens temporárias ou vinculadas ao exercício de função de confiança à remuneração do cargo efetivo, reforçando o entendimento jurisprudencial já consolidado antes da
reforma.A
ausência de norma municipal autorizadora da incorporação das horas extras aos proventos impede o reconhecimento do direito pleiteado . A simples contribuição sobre tais verbas não gera direito à incorporação, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da solidariedade do sistema
previdenciário.Eventual
direito à restituição de contribuições indevidas sobre verbas não incorporáveis não é objeto do pedido formulado na presente ação, não podendo ser apreciado no presente
feito.IV
. DISPOSITIVO E
TESERecurso
desprovido .Tese de
julgamento:Horas
extras possuem natureza transitória e não se incorporam aos proventos de aposentadoria de servidor público, ainda que tenham sido objeto de contribuição previdenciária
habitual.A
incorporação de verbas temporárias aos proventos de aposentadoria exige expressa previsão legal, sendo vedada pela EC nº 103/2019 e pela jurisprudência consolidada do STF e STJ.A contribuição previdenciária incidente sobre parcelas não incorporáveis não gera, por si só, direito à incorporação aos proventos, sob pena de afronta ao princípio da
legalidade.Dispositivos
relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, caput; 39, § 9º; 40, caput e §§ 3º e 12; EC nº 103/2019, art. 1º; Lei Complementar Municipal nº 1/2005,
arts
. 70, 89; CPC, art. 487, I; Lei 9 .099/1995,
arts
. 2º, 46 e 55.Jurisprudência relevante
citada:STF
, RE nº 593.068/SC (Tema 163),
Rel
. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 11.10 .2018.STJ, REsp nº 1.230.957/RS (Tema 687) .Turmas Recursais da Fazenda Pública/RS, Recurso Inominado nº 50007193520248210020, Rel. Maria Beatriz Londero Madeira, j. 27.02 .2025.Turmas Recursais da Fazenda Pública/RS, Recurso Inominado nº 50011588020238210020, Rel. Lílian Cristiane
Siman
, j. 28 .10.2024.(Recurso Inominado, Nº 50007947420248210020, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Daniel Henrique
Dummer
, Julgado em: 22-05-2025)

(TJ-RS - Recurso Inominado: 50007947420248210020 OUTRA, Relator: Daniel Henrique
Dummer
, Data de Julgamento: 22/05/2025, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 30/05/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA E INDENIZATÓRIA . REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA R DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME 1. Ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea da Palma visando à cessação de descontos previdenciários sobre verbas remuneratórias de natureza transitória e indenizatória e à repetição de indébito referente a valores recolhidos indevidamente. Sentença de parcial procedência declarou a ilegitimidade da incidência da contribuição sobre tais parcelas, condenou os réus à repetição do indébito, reconheceu a prescrição quinquenal e rejeitou a legitimidade passiva do Município para o pedido de restituição . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Instituto de Previdência e do Município para a ação; (
ii
) a validade dos descontos previdenciários sobre as verbas indicadas e a responsabilidade pela repetição do indébito; (
iii
) a aplicação de critérios de correção monetária e juros de mora; e (
iv
) o cabimento de honorários
advocatícios de sucumbência. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva consiste na pertinência abstrata entre a parte e o objeto da ação, sendo configurada no plano processual conforme a "teoria da asserção". O Instituto de Previdência, como destinatário dos repasses, e o Município, como responsável pelos descontos, possuem relação com o objeto da demanda, ensejando sua legitimidade passiva. 4 . As contribuições previdenciárias não incidem sobre verbas de caráter transitório ou indenizatório que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, em conformidade com o Tema 163 do STF (RE 593.068) e a Lei federal nº 9.717/1998. Assim, são indevidos os descontos
so

bre
as parcelas indicadas (férias-prêmio indenizadas, adicionais noturno, de periculosidade e de insalubridade, horas extras, "plantão
rx
" e "função
grat
" .). 5. A restituição de indébito é devida para evitar o enriquecimento ilícito, observada a prescrição quinquenal. O Município responde de forma subsidiária pela devolução dos valores descontados indevidamente se a Autarquia não puder arcar com a obrigação . 6. Em razão da natureza tributária das contribuições previdenciárias, os valores repetíveis devem ser corrigidos pelo INPC a partir de cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (STF - Tema 810; STJ - Tema 905). 7. A ação coletiva ajuizada por sindicato não se confunde com ação civil pública regulada pela Lei nº 7 .347/85, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Considerando a mínima sucumbência do sindicato, os réus devem ser responsabilizados pelos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa ( CPC, art. 86,
p.ú
) . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário e provimento da segunda apelação. Primeira apelação prejudicada . Tese de julgamento: A legitimidade passiva na relação jurídica-tributária deve ser analisada de forma abstrata, considerando a pertinência subjetiva da parte ao objeto da ação. As contribuições previdenciárias não incidem sobre verbas de natureza transitória ou indenizatória que não integram a base de cálculo dos proventos de aposentadoria do servidor público. responsabilidade pela restituição de indébito recai primariamente sobre o Instituto de Previdência e, de forma subsidiária, sobre o Município responsável pelos descontos, observado o prazo prescricional quinquenal. As verbas tributárias repetíveis devem ser corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a citação . Na ação coletiva ajuizada por sindicato é cabível a fixação de honorários advocatícios, que devem ser suportados
pel

(TJ-MG -
Ap
Cível: 50014099820208130708, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 11/02/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2025)

Dessa forma, os contracheques e fichas financeiras, embora possam demonstrar o pagamento das rubricas na ativa, não bastam para demonstrar a incorporação jurídica dessas parcelas à remuneração permanente do cargo, nem sua projeção obrigatória na pensão.

3. Da alegada violação aos princípios da
contributividade
, integralidade, segurança jurídica e vedação ao enriquecimento ilícito

Os agravantes alegam que a exclusão das verbas violaria os princípios da
contributividade
, da integralidade, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A tese não se sustenta.

O princípio contributivo não autoriza a criação judicial de benefício previdenciário sem previsão legal. A
contributividade
deve ser compreendida em harmonia com a legalidade, com o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio e com a natureza das parcelas que compõem a base do benefício.

Também não há violação à integralidade. A integralidade, quando aplicável ao benefício, não significa reprodução integral do último contracheque do servidor ativo. O que se garante é a observância da base remuneratória juridicamente incorporável, excluídas as verbas transitórias, condicionadas, indenizatórias ou vinculadas ao exercício de determinadas condições de trabalho.

Não há, igualmente, afronta à segurança jurídica, pois a percepção de determinada rubrica na atividade não gera, sem previsão legal, expectativa legítima de sua incorporação à pensão. Tampouco se verifica enriquecimento ilícito da Administração, pois a exclusão das parcelas decorre da aplicação do regime jurídico previdenciário, e não de retenção indevida de verba incorporável.

4. Da alegada constitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012
e d
a invocação do art. 64, §3º, da Lei Municipal nº 7.502/1990
referente a
Gratificação por Regime Especial de Trabalho

Os agravantes sustentam que a Lei Municipal nº 8.953/2012 seria plenamente constitucional, por ter sido editada no exercício da competência legislativa municipal prevista no art. 30, I, da Constituição Federal, razão pela qual defendem a incorporação da Gratificação por Regime Especial de Trabalho à base de cálculo da pensão por morte.

O argumento, contudo, não possui força para infirmar a decisão agravada.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a controvérsia recursal não exige, necessariamente, declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012. A manutenção da improcedência não depende do afastamento abstrato da validade da norma, mas decorre de fundamentos autônomos e suficientes: a inaplicabilidade temporal da lei ao benefício discutido, a limitação objetiva do seu conteúdo normativo e a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais de incorporação.

A Lei Municipal nº 8.953/2012, publicada em 08/10/2012, limitou-se a acrescentar o §3º ao art. 64 da Lei Municipal nº 7.502/1990, estabelecendo que o servidor efetivo que percebesse a Gratificação por Regime Especial de Trabalho, prevista no art. 62, I, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, por dez anos
consecutivos ou quinze anos alternados, faria jus à sua incorporação à remuneração, desde que houvesse incidência de desconto previdenciário durante o período de percepção.

O primeiro óbice à pretensão dos agravantes é temporal. A pensão por morte deve ser regida pela legislação vigente ao tempo do óbito do servidor instituidor, em observância ao princípio tempus
regit

actum
. No caso, o benefício decorre do falecimento do servidor Francisco José Silva do Nascimento, ocorrido antes da edição da Lei Municipal nº 8.953/2012, tendo sido concedido pela Portaria nº 0281/2011-GP/IPAMB. Assim, norma posterior ao fato gerador do benefício não pode ser aplicada retroativamente para ampliar a base de cálculo da pensão, sobretudo quando ausente disposição expressa de retroatividade.

Desse modo, ainda que se admita, apenas para fins argumentativos, a constitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 8.953/2012, tal circunstância não conduz automaticamente à reforma da decisão agravada, pois o diploma legal invocado é posterior à instituição da pensão e não possui aptidão para alterar ato jurídico previdenciário já constituído sob regime normativo anterior.

Além disso, a própria extensão normativa da Lei nº 8.953/2012 é restrita. O dispositivo legal não determina a incorporação generalizada de todas as verbas percebidas pelo servidor em atividade, tampouco alcança adicional de turno, adicional noturno, adicional de escolaridade, abono salarial, produtividade ou triênio. A norma refere-se especificamente à Gratificação por Regime Especial de Trabalho, prevista no art. 62, I, da Lei nº 7.502/1990, razão pela qual não pode ser utilizada como fundamento genérico para incorporar todas as rubricas postuladas pelos agravantes.

Também não basta a mera alegação de que a verba foi paga de forma habitual ou de que sofreu desconto previdenciário. O §3º acrescido ao art. 64 da Lei nº 7.502/1990 estabeleceu requisitos cumulativos para eventual incorporação: ser o beneficiário servidor efetivo; tratar-se especificamente de Gratificação por Regime Especial de Trabalho; haver percepção por dez anos consecutivos ou quinze alternados; e ter incidido contribuição previdenciária durante o período. A contribuição previdenciária, portanto, não é requisito isolado e suficiente, mas apenas uma das condições previstas na norma.

No caso concreto, os agravantes não demonstraram, de forma segura e individualizada, o preenchimento de todos esses requisitos. A juntada de contracheques, por si só, comprova a percepção de determinadas parcelas na atividade, mas não demonstra, automaticamente, a natureza incorporável da rubrica, o exato enquadramento da verba como Gratificação por Regime Especial de Trabalho, o preenchimento do lapso
temporal legalmente exigido, nem a existência de ato administrativo válido de incorporação anterior ao óbito ou à concessão da pensão.

Ressalte-se, ainda, que a gratificação por regime especial de trabalho, conforme a própria sistemática do art. 64 da Lei nº 7.502/1990, está vinculada à convocação do servidor para prestação de serviço em tempo integral ou dedicação exclusiva, mediante prévia e expressa autorização da autoridade competente. Trata-se, portanto, de vantagem funcional condicionada ao exercício de regime especial de trabalho, não se confundindo, de modo automático, com vencimento básico ou vantagem permanente do cargo.

A invocação da competência legislativa municipal prevista no art. 30, I, da Constituição Federal também não resolve a controvérsia. Ainda que o Município possua competência para legislar sobre assuntos de interesse local e disciplinar o regime jurídico de seus servidores, a validade abstrata da lei local não dispensa a observância dos requisitos constitucionais e legais aplicáveis à concessão de benefício previdenciário, nem autoriza a aplicação retroativa de norma posterior ao fato gerador da pensão.

Do mesmo modo, não há violação à cláusula de reserva de plenário ou à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal quando o órgão julgador, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, limita-se a reconhecer que ela não se aplica ao caso concreto por fundamentos infraconstitucionais autônomos, tais como a irretroatividade, o princípio tempus
regit

actum
, a limitação objetiva do seu conteúdo e a ausência de comprovação dos requisitos legais.

Registre-se, por oportuno, que o próprio documento oficial de consulta legislativa da Prefeitura Municipal de Belém contém anotação no sentido de que o Decreto nº 86.854/2016 homologou o Parecer Conjunto nº 118/2013-SEMAJ, referente à inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/2012. Ainda que essa anotação administrativa não seja tomada como fundamento decisório bastante para afastar a incidência da norma, ela evidencia que a própria Administração Municipal reconheceu controvérsia jurídica relevante acerca da validade do diploma legal invocado pelos agravantes.

De todo modo, independentemente da discussão sobre a constitucionalidade abstrata da Lei Municipal nº 8.953/2012, a pretensão recursal não prospera. A norma é posterior ao óbito do instituidor da pensão, possui alcance restrito à Gratificação por Regime Especial de Trabalho, não abrange as demais rubricas postuladas e exige requisitos cumulativos cuja comprovação não foi produzida de forma suficiente nos autos.

Assim, a alegação de constitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 não é apta a modificar a decisão agravada, pois a controvérsia não se resolve pela simples validade abstrata da lei, mas pela sua aplicabilidade concreta ao benefício discutido e pela comprovação do preenchimento dos requisitos legais de incorporação, o que não ocorreu.

5
. Dos contracheques e documentos que comprovariam o pagamento regular das verbas por mais de uma década

Os agravantes afirmam que os contracheques e documentos juntados comprovariam o pagamento regular das parcelas ao instituidor da pensão por mais de uma década.

A existência de contracheques e fichas financeiras não é suficiente para o acolhimento da pretensão.

Tais documentos demonstram, quando muito, o pagamento das rubricas na atividade. Contudo, a improcedência não decorreu da inexistência absoluta de pagamento, mas da ausência de prova de que tais parcelas possuíam natureza permanente e incorporável, com previsão legal de repercussão previdenciária.

A prova documental, portanto, não foi ignorada. Apenas se reconheceu que ela não possui a aptidão jurídica pretendida pelos agravantes. O pagamento continuado de parcela
propter
laborem não modifica sua natureza, nem transforma vantagem condicionada ao exercício em componente permanente do cargo.

7. Do adicional de turno e do adicional noturno

Os agravantes sustentam que o adicional de turno seria devido em razão do regime de revezamento exercido pelo servidor falecido, bem como que o adicional noturno deveria integrar a base de cálculo da pensão, por ter sido percebido de forma habitual durante a atividade.

As alegações não merecem acolhimento.

O adicional de turno e o adicional noturno possuem natureza diretamente vinculada às condições específicas de prestação do serviço. O primeiro decorre do labor em regime de revezamento ou jornada diferenciada; o segundo, do efetivo desempenho das funções em horário noturno. Em ambos os casos, trata-se de parcelas condicionadas à permanência do fato gerador que autoriza o pagamento, isto é, ao exercício da atividade sob determinadas circunstâncias funcionais.

Por essa razão, tais rubricas ostentam natureza
propter
laborem, pois remuneram uma condição especial do trabalho prestado pelo servidor em atividade, não se confundindo com vencimento-base nem com vantagem permanente do cargo. A
habitualidade do pagamento, por si só, não altera essa natureza jurídica, uma vez que a verba pode ser percebida de modo contínuo enquanto persistente a condição laboral específica, sem que disso decorra sua incorporação automática à remuneração permanente ou à base de cálculo de benefício previdenciário.

A pensão por morte não remunera regime de revezamento, jornada especial ou trabalho noturno. O benefício previdenciário substitui, nos limites constitucionais e legais aplicáveis, a remuneração juridicamente incorporável do servidor instituidor, não abrangendo parcelas transitórias, condicionais ou dependentes do efetivo exercício de determinada condição de trabalho.

Desse modo, ainda que os documentos acostados demonstrem que o servidor falecido tenha percebido adicional de turno ou adicional noturno enquanto em atividade, tal circunstância não basta para autorizar a projeção dessas verbas na pensão por morte. Para tanto, seria indispensável a existência de previsão legal expressa de incorporação ou de repercussão previdenciária, bem como a comprovação do preenchimento dos respectivos requisitos, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, ausente demonstração de que o adicional de turno e o adicional noturno possuam natureza permanente e incorporável, deve ser mantida a decisão agravada quanto à impossibilidade de inclusão dessas rubricas na base de cálculo da pensão por morte.

8
. Da alegada redução do adicional de escolaridade de 60% para 20%

Os agravantes sustentam que teria havido redução indevida do adicional de escolaridade de 60% para 20% na portaria concessiva da pensão.

A tese também não prospera.

A decisão agravada assentou que o critério juridicamente relevante para o adicional de escolaridade é a escolaridade exigida para o cargo, e não a titulação pessoal do servidor de forma isolada. Assim, para justificar a majoração pretendida, incumbia aos agravantes demonstrar que o cargo ocupado pelo instituidor exigia grau de escolaridade apto a ensejar o percentual de 60%, ou que havia norma específica autorizando a aplicação desse percentual à pensão.

A mera alegação de que o servidor possuía escolaridade superior ao requisito do cargo não autoriza, por si só, a alteração da base de cálculo da pensão. Também não se demonstrou ilegalidade concreta na Portaria nº 0281/2011-GP/IPAMB, que considerou o percentual de 20%.

Desse modo, inexiste prova de redução indevida ou de erro jurídico no ato concessivo quanto ao adicional de escolaridade.

9
. Do abono salarial instituído pelos Decretos Municipais nº 2.814/1996 e nº 59.000/2009

Os agravantes sustentam que o abono salarial instituído pelos Decretos Municipais nº 2.814/1996 e nº 59.000/2009 possuía natureza remuneratória permanente e deveria integrar os proventos da pensão.

O argumento não merece acolhida.

Decretos possuem natureza regulamentar e não podem inovar no ordenamento jurídico para criar vantagem remuneratória permanente ou ampliar base de cálculo de benefício previdenciário sem respaldo legal suficiente. Em matéria de remuneração de servidor público e de repercussão previdenciária, prevalece o princípio da legalidade estrita.

Ainda que o abono tenha sido pago ao servidor em atividade, a sua inclusão na pensão exigiria demonstração de que se tratava de parcela legalmente incorporável e destinada a compor a base previdenciária do benefício. Essa prova não foi produzida de forma apta a modificar a conclusão adotada na decisão agravada.

Assim, a invocação dos decretos municipais não supera o fundamento de que a percepção da rubrica na ativa não implica, automaticamente, sua incorporação aos proventos da pensão.

1
0
. Do cálculo do triênio

Os agravantes sustentam que o cálculo do triênio deveria incidir sobre o vencimento-base e demais gratificações permanentes percebidas pelo servidor.

A pretensão não pode ser acolhida.

O recálculo do triênio pressupõe a definição das parcelas que legitimamente compõem a base remuneratória incorporável. Como as gratificações e adicionais postulados foram corretamente excluídos da base da pensão, não há como utilizá-los reflexamente para ampliar o cálculo do adicional por tempo de serviço.

O triênio não pode servir como via indireta para incorporar parcelas cuja natureza permanente não foi demonstrada. Ademais, os agravantes não apresentaram demonstração técnica suficiente de erro específico na base de cálculo efetivamente utilizada, limitando-se a sustentar, de modo genérico, que o adicional deveria incidir sobre todas as rubricas que entendem permanentes.

Ausente prova concreta de erro no cálculo e afastada a
incorporabilidade
das verbas postuladas, deve ser mantida a decisão agravada também neste ponto.

Em
conclusão,
o agravo interno não demonstra erro, omissão ou desacerto na decisão monocrática. As razões recursais reiteram teses já examinadas e não afastam os fundamentos centrais da decisão agravada: a habitualidade e a contribuição previdenciária não bastam para incorporação; a integralidade não equivale a espelho integral do contracheque; verbas vinculadas a condições especiais de trabalho não se projetam automaticamente na pensão; decretos não criam, por si, base previdenciária permanente; e o adicional de escolaridade e o triênio devem observar os critérios legais e a prova efetivamente produzida.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
1

de
junho
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2026